Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700930-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar a exigibilidade do débito oriundo de multa aplicada pelo réu por violação às normas de relação de consumo, bem como a exclusão da dívida ativa, até que seja julgado o pedido de nulidade do ato administrativo. Em resumo, alega vícios no ato administrativo que aplicou a multa. Sustenta que não tomou conhecimento da decisão administrativa proferida em setembro/2020, que julgou procedente a reclamação formulada pelo consumidor e o condenou a pagar multa de R$ 6.800,00. Salienta que apenas soube sobre a imposição da pena em meados de janeiro de 2022, quando recebeu notificação da Secretaria da Fazenda, informando-lhe que seria excluído do SIMPLES em virtude do débito. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Os elementos do processo não evidenciam qualquer vício na comunicação dos atos administrativos ao recorrente. O agravante foi notificado da aplicação da penalidade em 13/01/2021 por correspondência enviada ao endereço onde se acha estabelecida (ID 118875732 PAG 35-36, processo de origem 0703138-39.2022.8.07.0018) e lá foi recebida (ID 118875732 – PAG 44). O endereço é o mesmo para onde foram remetidas a notificação para prestação de esclarecimentos (ID 118875731 – PAG 16) e a notificação para a apresentação de defesa no processo administrativo instaurado (ID 118875731 – PAG 60-61), permitindo a manifestação do recorrente em ambas as ocasiões (ID 118875731 PAG 20-27 e 118875731 PAG 62-65, 118875732 PAG 1-5). Os artigos 42 e 42-A do Decreto Federal 2.181/1997, que estabelece as normas de aplicação das sanções administrativas por infração ao CDC, dispõem que a notificação será feita, entre outras, por carta registrada ao representado, ou ao seu mandatário ou preposto, com aviso de recebimento. Nesse quadro, não obstante o pedido para que as notificações fossem endereçadas ao advogado constituído, não há elementos para afastar a presunção de que o agravado foi devidamente comunicado, por meio de correspondência que lhe foi encaminhada diretamente, da decisão que julgou procedente a reclamação e aplicou-lhe a multa. O fato de o aviso de recebimento da correspondência ter sido assinada por terceiro não torna nula a notificação, pois incide a teoria da aparência em face da pessoa jurídica. Assim, não resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado. De outra parte, não verifico o perigo de dano, pois em que pese o recorrente ter tomado conhecimento em janeiro/2022 da existência do débito por meio da notificação da Secretaria da Fazenda informando a possível exclusão do SIMPLES, somente em meados de março/2022 ajuizou a ação objetivando o reconhecimento da nulidade do ato administrativo. A decorrência do lapso temporal afasta a atualidade do risco de dano. Por fim, ainda que o agravante se disponha a garantir o juízo, a concessão da liminar não dispensa o exame dos seus pressupostos os quais, no caso, não foram demonstrados. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito